Tribunal: STF
Processo: Rcl 60962
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Rio Ita Ltda, em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Gonçalo e de acórdão do TRT da 1ª Região, nos autos do processo nº 0100184-06.2017.5.01.0263, por ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal nas nas Ações Diretas de Constitucionalidade n. 58 e 59 e Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6021 e 5867.



    Em despacho de 01.08.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 17).



    Em face das informações apresentadas pela autoridade reclamada (eDoc 20), intimei a parte reclamante para que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito (eDoc 31).



    Em resposta, a reclamante, por intermédio da petição 101.570/2023, noticia que “as partes chegaram a uma composição na Reclamação Trabalhista” (eDoc 32).



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente